Tribunal: TJDFT
Processo: 0705575-48.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Direito processual civil. Vícios no julgado. Inexistência. Rediscussão da matéria. Via imprópria. Prequestionamento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissões em acórdão que negou provimento ao recurso da autora, e manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão de impedir a demolição de imóvel pelo Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há contradição e omissão no julgamento em relação (i) à alegada perda superveniente do interesse processual e (ii) à tese firmada na ADPF 828; e (iii) à aplicabilidade do princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
3. O acórdão apreciou todas as questões suscitadas no recurso e pronunciou-se expressamente sobre os argumentos deduzidos pela recorrente, não se verificando as alegadas omissões.
4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.